Tribunal: TJSP
Processo: 2158827-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela autora - Insurgência da autora – Descabimento – A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Hipótese em que a empresa não logrou demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela autora - Insurgência da autora – Descabimento – A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Hipótese em que a empresa não logrou demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas processuais - Pedido de tutela de urgência não apreciado na decisão agravada - Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2158827-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que
é agravante PERU COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUTAS EIRELI, são
agravados GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO
CREDITORIO MULTISSETORIAL e RUBI CITRUS COMERCIO DE
FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
Voto no 27.804
Agravo de Instrumento no 2158827-80.2020.8.26.0000
Comarca: Itajobi - Vara Única
Agravante: Peru Comercial Exportadora de Frutas EIRELI
Agravados: Globalcash Fundo de Investimento Em Direito Creditorio
Multissetorial e Rubi Citrus Comercio de Frutas LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Marina Miranda Belotti
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o
pedido de concessão da gratuidade formulado pela autora -
Insurgência da autora – Descabimento – A concessão da
gratuidade à pessoa jurídica é condicionada à demonstração
de insuficiência econômica para suportar as custas e
despesas processuais – Hipótese em que a empresa não
logrou demonstrar a impossibilidade de recolhimento das
custas processuais - Pedido de tutela de urgência não
apreciado na decisão agravada - Impossibilidade de análise
nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória
ajuizada por PERU COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUTAS-EIRELI
contra GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP e RUBI CITRUS COMERCIO DE
FRUTAS LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica autora (fl. 471/472 da
origem).
Inconformada, recorre a autora. Afirma que o débito que
se pretende declarar inexigível é de grande monta (R$ 102.526,64) e que a
momentânea incapacidade financeira do recolhimento das custas é
presumida, em decorrência da situação excepcional de crise financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
decorrente da pandemia da COVID-19. Ressalta ter juntado cópia de
movimentação bancária e declaração de renda. Afirma que ajuizou diversas
ações em razão de duplicatas simuladas emitidas em seu nome, de forma
que não tem recursos para efetuar o pagamento das custas de todas elas.
Alega, ainda, que não há perigo de irreversibilidade da tutela antecipada e
que é dispensável o oferecimento de caução. Pugnou pelo deferimento do
efeito suspensivo e pelo provimento do recurso, a fim de que o benefício da
gratuidade seja deferido e, ainda, para que as requeridas se abstenham de
incluir o nome e CNPJ da requerente nos órgãos de proteção ao credito e
sejam suspensos os efeitos do protesto dos títulos objeto da presente
demanda.
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
remetido diretamente a julgamento virtual, em razão da não integração da
parte ex adversa à relação jurídico-processual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 785/787).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
Ressalte-se
que
não
se
vislumbra
no
pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenizatória ajuizada por PERU COMERCIAL EXPORTADORA
DE FRUTAS-EIRELI contra GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP e RUBI CITRUS
COMERCIO DE FRUTAS LTDA.
Na inicial, a autora requereu a concessão dos benefícios
da gratuidade. O MM. Juízo a quo, então, indeferiu o pedido, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
termos (fls. 471/472 da origem):
"(...)
No caso, em que pese a alegada situação
financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente
constituída e não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta
demanda.
No caso dos autos, os documentos não são
suficientes para comprovar tal necessidade. Ao revés,
indicam ser a empresa autora de porte considerável.
Com efeito, do extrato de fl. 63 não é possível
visualizar, por completo, a coluna "saldo", de modo
que não se pode concluir se o valor é positivo ou
negativo.
Por sua vez, o extrato de fls. 64/66, apesar de
apresentar saldo negativo em alguns dias do mês,
revela intensa movimentação financeira, com créditos
vultosos de TEDs.
Ademais, à vista do documento de fls.
67/470, a alegação de dificuldade financeira revela-se
genérica. Não se apontou, em mais de 400 páginas,
especificamente, onde estaria a hipossuficiência.
Referido documento comprova a existência
de débitos (fl. 72). Mas, em compensação, o resultado
positivo da receita líquida da empresa, em apenas um
trimestre, é expressivo (fl. 385).
Importante observar, ainda, que a simples
presença de dívidas e protestos e até mesmo
eventual pedido de recuperação judicial e falência
não se revelam suficientes para demonstrar a
"impossibilidade" no recolhimento das custas e
despesas, já que a empresa pode ter outros bens
suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em
última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela
parte requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
concessão de gratuidade processual.
Outrossim, INDEFIRO, desde já, o diferimento
do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto
no art. 5o, da Lei 11.608/03" (g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora agravante.
Pois bem. Segundo o disposto no artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil, “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Observa-se, portanto, que somente quando se trata de
pessoa física é que se admite a concessão da gratuidade com base na
simples afirmação de que não possui recursos suficientes para arcar com os
custos do processo. E mesmo nesses casos pode o magistrado exigir a
demonstração da hipossuficiência alegada (art. 99, §2o, do Código de
Processo Civil).
Já quando se trata de pessoa jurídica, conquanto não se
negue a possibilidade de pleitear a concessão da benesse, é imprescindível
que reste demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, consolidado na redação da súmula no 481 do Superior Tribunal de
Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
No caso dos autos, tem-se que não restou demonstrada
a hipossuficiência da pessoa jurídica agravante.
Conforme bem ressaltado pelo d. juízo a quo, os
extratos bancários juntados pela autora demonstram movimentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
quantias significativas, com TEDs que alcançaram a monta de R$ 41.000,00
(fls. 65 da origem). Acrescente-se que os documentos de fls. 67/469 da
origem também não trazem prova cabal da impossibilidade de a autora arcar
com os encargos processuais.
Ademais, não assiste razão à agravante ao alegar que a
momentânea incapacidade financeira é presumida em decorrência da
situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19.
A crise econômica, financeira e social causada em
razão da pandemia afeta as pessoas físicas e jurídicas de maneiras
distintas, de forma que os pedidos com este fundamento dependem de
prova concreta das alegações, o que não ocorreu no caso. A agravante
limita-se a aduzir, genericamente, que a dificuldade econômica se presume,
sem indicar especificamente como teria sido afetada pela pandemia.
Outrossim, considerando que o valor dado à causa foi
de R$ 102.526,64, não se vislumbra a aludida impossibilidade de arcar com
o preparo inicial, no total de 1% de tal quantia (R$ 1.025,26).
Por fim, salienta-se que no agravo de instrumento no
2138606-76.2020.8.26.0000, julgado pela 23a Câmara de Direito Privado,
em 26/06/2020, de relatoria do E. Des. José Marcos Marrone, foi mantida a
decisão que indeferiu o benefício da gratuidade à autora.
Confira-se trecho do v. acórdão:
"2.2. No caso em tela, não ficou demonstrada a
hipossuficiência
financeira
alegada,
necessária
a
autorizar a gratuidade da justiça.
Os documentos apresentados pela agravante,
ou seja, os recibos de entrega de escrituração fiscal
digital,
não
constituem
prova
cabal
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2158827-80.2020.8.26.0000 - Itajobi - Voto no 27.804
hipossuficiência, isto é, da impossibilidade fática de arcar
com custas e despesas processuais (fls. 144/547).
Isso porque não constam desses documentos as
receitas, despesas e ativo imobilizado da agravante, não
havendo subsídios para se apreciar a sua real condição
financeira (fls. 144/547).
Ademais, infere-se dos extratos bancários
apresentados, relativos aos meses de maio e junho de
2020, que a movimentação financeira da agravante
envolve valores expressivos (fls. 139/143).
Como assinalado na decisão hostilizada:
(...)".
Incabível, assim, a concessão da gratuidade processual,
por não haver prova do enquadramento da pessoa jurídica na situação
excepcional de efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
Quanto ao pedido de tutela de urgência, este não
merece ser conhecido.
Isso porque o pedido não foi apreciado pela r. decisão
agravada, que se limitou a analisar o pedido de gratuidade formulado pela
autora.
Desta forma, não há falar em exame da matéria nesta
oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Renato Rangel Desinano
Relator